Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714619-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A. IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO D E S P A C H O À Secretaria para alterar o polo passivo, incluindo o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF e excluindo o CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO, nos termos da decisão de ID 45964459, que recebeu a emenda à inicial. Inclua-se o DISTRITO FEDERAL no polo passivo, conforme pedido de ID 47178543. Retire-se a opção Juízo 100% Digital em razão da oposição do DISTRITO FEDERAL na mesma oportunidade (art. 3o, caput, da Resolução CNJ 345/2020). A empresa AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. (ID 47454417) informa que a impetrante, paralelamente à impetração do mandado de segurança, interpôs pedido de reexame nos autos do processo administrativo n.o 00600-00001993/2023-63-e em trâmite no DETRAN/DF, que foi recebido no efeito suspensivo. Por isso, aponta perda superveniente do objeto deste processo, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. O Ministério Público, no ID 47880505, requer a oitiva das demais partes do processo a respeito da petição de ID 47454417. Assim, intimem-se LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S/A, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL para se manifestarem a respeito do requerimento de extinção do feito sem resolução do mérito (ID 47454417). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador